Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. APLICAÇÃO CDC. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE COWORKING. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. ANTECIPADO. IMOTIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. No caso dos autos, a questão sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos já foi devidamente analisada em sede de Agravo de Instrumento, estando acobertada pela preclusão e sendo incabível seu conhecimento. Recurso conhecido em parte.
2. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo definido pela legislação pátria ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
3. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.
3.1. In casu, não tendo o autor comprovado que as oscilações da internet ou eventuais falhas na prestação dos serviços eram graves a obstar o desenvolvimento regular das atividades do seu escritório advocatício administrado pela ré, correta a sentença que entendeu pela rescisão antecipada e imotivada do contrato entabulado entre as partes.
4. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
4.1. In casu, ambas as partes sucumbiram, mas houve sucumbência maior por parte do autor, ora apelante, que somente teve seu pedido subsidiário acolhido e, ainda assim, de forma parcial, estando correta a sentença que condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma não proporcional.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.